Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712747-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0717961-47.2024.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229800040), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu a execução e condicionou a sua continuidade ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0707781-89.2025.8.07.0000. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que, com o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recurso no referido recurso, o juízo de primeiro grau não detém competência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário. Com esses argumentos postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, e determinada a continuidade da tramitação do cumprimento de sentença originário, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70462872. Esta relatoria, consoante despacho de ID. 70517281, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse se ainda persistia o interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto em razão de decisão do juízo de primeiro grau que determinou o prosseguimento da tramitação do cumprimento de sentença. O prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante se extrai da certidão de ID 71314099. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese o agravante pretendia exatamente continuidade da tramitação do cumprimento de sentença originário, verifico que a decisão supervenientemente proferida pelo Juízo de origem, após a decisão agravada, o concedera, inclusive com a determinação de expedição de requisitórios (ID 231019021, na origem). Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão superveniente proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 13:41:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora